Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008963-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: JEFERSON SILVA CORREA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada de urgência no 1007027-13.2020.8.11.0041, interposto por Jeferson Silva Corrêa contra a Prefeitura Municipal de Cuiabá, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o autor tome posse no concurso regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, de forma regular para o cargo a que foi aprovado, qual seja o de Professor de Ensino Fundamental, conforme a colocação atingida, cumulativamente com o cargo que já exerce, DESDE QUE HAJA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO.
Aduz, que, Jeferson Silva Corrêa, ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, sustentando que exerce a função de Técnico Administrativo Escolar, na rede municipal de Cuiabá, e que logrou aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para a função do cargo de Professor, tendo sido aprovado em 4o lugar para o cargo de Professor.
Sustenta que, após o Recorrido ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, o Agravante por meio do Despacho no 142/2020, negou lhe a posse, sob a alegação de impossibilidade de acumulação de cargo público de professor com o cargo de técnico administrativo escolar.
Afiança que, que inexiste nos autos a comprovação de ilicitude/irregularidade e/ou ofensa a qualquer direito do Autor, ora Agravado, uma vez que o Agravante agiu dentro dos limites do que determina a legislação ao caso concreto ao proceder o indeferimento do pedido de posse do Agravdo.
Relata que, as atribuições do cargo Técnico em Administração Escolar previstas expressamente na LC n. 220/2010, não pode ser considerado como técnico, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor, bem como não requer formação específica ou conhecimento técnico para seu exercício.
Pontua que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável ao Agravante.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, nos autos originários no 1007027-13.2020.8.11.0041, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que perfaz a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Assim, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau, intime-se o Recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC.
Int.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora